Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação do autor. O embargante alega contradição no acórdão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A contradição que pode ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela interna à decisão judicial, isto é, entre os seus fundamentos e a conclusão do julgado, e não entre o resultado do julgamento e a pretensão do embargante. Portanto, no caso em análise, não se verifica contradição.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.